Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0713193-08.2019.8.07.0001 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: WIRAJAN DIAS VELOSO D E S P A C H O D E S P A C H O Vistos, etc. O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II (FIDC NPL II) requer a juntada do documento de id 36894411 a fim de comprovar a cessão havida entre o peticionante e o BANCO SANTANDER em relação ao crédito objeto desta demanda. Diante do exposto, pleiteia a substituição do polo ativo deste recurso que promove em desfavor de WIRAJAN DIAS VELOSO, bem como o cadastramento dos advogados constituídos. Nesses termos, promova a Secretaria as devidas alterações e anotações, após retorne os autos ao seu regular processamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator